Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700225-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CASSIANO LACERDA, JESSYKA VERAS VIEIRA DE SOUSA, JANETE LIMA LINS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA D E S P A C H O Digam os agravantes sobre a real necessidade de manutenção dos novos documentos acostados ao processo originário e qual sua função probatória, no prazo de 5 (cinco) dias. Por outro lado, deve o agravante FELIPE CASSIANO LACERDA acostar seu contracheque, uma vez que declarou ser servidor público. As outras agravantes devem juntar os extratos bancários referentes aos três últimos meses da conta usualmente utilizada, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator